Tribunal: TJES
Processo: 5004179-26.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004179-26.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMAO PALOMBO LOIOLA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO QR CODE. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PAGAMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE DETECÇÃO DE OPERAÇÕES FORA DO PERFIL DO CLIENTE. NULIDADE DOS CONTRATOS. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidor vítima do denominado “golpe do QR Code”, que resultou na contratação de empréstimos bancários e realização de transferências via PIX sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se as instituições financeiras e de pagamento respondem pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, com realização de operações manifestamente atípicas ao perfil do correntista, bem como se são devidos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Compete às instituições financeiras e de pagamento adotar mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de transações suspeitas, especialmente aquelas que destoam do perfil econômico e transacional do cliente.
A contratação sucessiva de empréstimos de elevado valor, no mesmo dia, seguida de transferências imediatas e esvaziamento das contas, revela padrão absolutamente incompatível com a movimentação habitual do consumidor, evidenciando falha na prestação do serviço.
O simples registro de autenticação por senha ou biometria não afasta a responsabilidade quando demonstrada a manipulação do ambiente digital por terceiro fraudador.
Configurada a falha sistêmica, impõe-se a declaração de nulidade e inexigibilidade dos empréstimos fraudulentos, bem como a restituição dos valores indevidamente subtraídos.
O dano moral é in re ipsa, decorrente do abalo financeiro, da exposição ao risco de superendividamento e da necessidade de recorrer ao Judiciário para solução do impasse, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar a sentença, declarar a nulidade dos empréstimos fraudulentos, condenar solidariamente as instituições rés à restituição dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
As instituições financeiras e de pagamento respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante engenharia social quando deixam de identificar e bloquear transações manifestamente atípicas ao perfil do consumidor, configurando fortuito interno e falha na prestação do serviço.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5004179-26.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
RAMAO PALOMBO LOIOLA

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA, PICPAY SERVICOS S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO QR CODE. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PAGAMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE DETECÇÃO DE OPERAÇÕES FORA DO PERFIL DO CLIENTE. NULIDADE DOS CONTRATOS. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidor vítima do denominado “golpe do QR Code”, que resultou na contratação de empréstimos bancários e realização de transferências via PIX sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se as instituições financeiras e de pagamento respondem pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, com realização de operações manifestamente atípicas ao perfil do correntista, bem como se são devidos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Compete às instituições financeiras e de pagamento adotar mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de transações suspeitas, especialmente aquelas que destoam do perfil econômico e transacional do cliente.
A contratação sucessiva de empréstimos de elevado valor, no mesmo dia, seguida de transferências imediatas e esvaziamento das contas, revela padrão absolutamente incompatível com a movimentação habitual do consumidor, evidenciando falha na prestação do serviço.
O simples registro de autenticação por senha ou biometria não afasta a responsabilidade quando demonstrada a manipulação do ambiente digital por terceiro fraudador.
Configurada a falha sistêmica, impõe-se a declaração de nulidade e inexigibilidade dos empréstimos fraudulentos, bem como a restituição dos valores indevidamente subtraídos.
O dano moral é in re ipsa, decorrente do abalo financeiro, da exposição ao risco de superendividamento e da necessidade de recorrer ao Judiciário para solução do impasse, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar a sentença, declarar a nulidade dos empréstimos fraudulentos, condenar solidariamente as instituições rés à restituição dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
As instituições financeiras e de pagamento respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante engenharia social quando deixam de identificar e bloquear transações manifestamente atípicas ao perfil do consumidor, configurando fortuito interno e falha na prestação do serviço.

RELATÓRIO

O Recorrente narra que, em 07/01/2025, foi vítima de golpe praticado por indivíduo que se passou por funcionário de empresa de sorteios, o qual, mediante videochamada, induziu-o a escanear QR Code sob o pretexto de recebimento de prêmio. Sustenta que, a partir disso, seu celular teria sido hackeado, ocasionando a realização de diversas transações financeiras atípicas e sem sua autorização.

As operações fraudulentas incluíram a contratação de dois empréstimos junto ao Banco Bradesco S.A., nos valores de R$ 8.000,00 e R$ 40.000,00, uma transferência de R$ 1.329,21, um empréstimo de R$ 7.900,00 via Mercado Pago e uma transferência PIX de R$ 2.000,00 a partir de conta no Banco do Brasil S/A, sendo os valores posteriormente dispersos para contas de terceiros, com utilização do PicPay como meio de escoamento.

Alega ter contestado administrativamente as operações, sem êxito, bem como registrado boletim de ocorrência e buscado solução no PROCON. Requereu, assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes dos empréstimos contratados, a restituição de R$ 3.329,21 a título de danos materiais e a condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral (Id 16526058).

O Recorrente apresentou o presente Recurso Inominado (Id 16526059), reiterando os argumentos da inicial e apontando o erro de julgamento. Alega que a falha reside na ausência de mecanismos de segurança para coibir o "golpe do acesso remoto" e, sobretudo, na inércia das instituições em detectar e bloquear movimentações financeiras de valores tão altos e totalmente alheias ao seu perfil de consumo. Defendeu a aplicação da teoria do risco do empreendimento e a incidência do conceito de fortuito interno, pleiteando a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil (Id 16526065).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em determinar se as instituições financeiras e de pagamento Recorridas (Banco Bradesco S.A., Mercado Pago, Banco do Brasil S.A. e PicPay Serviços S.A.) detêm responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos pelo Recorrente em decorrência de fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social, notadamente o "golpe do QR Code" que resultou na contratação de empréstimos e na realização de transferências completamente atípicas no perfil do correntista.

A relação estabelecida entre o Recorrente e os Recorridos, tanto em relação às instituições financeiras tradicionais quanto às instituições de pagamento, é inegavelmente uma relação de consumo, nos termos do que dispõem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, a responsabilidade das Recorridas, na qualidade de prestadoras de serviços, é objetiva, sendo regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Apenas há exclusão da responsabilidade do fornecedor quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, como a abertura de contas com documentos falsos, a clonagem de cartões, a concessão de empréstimos fraudulentos e as transferências indevidas, não caracterizam fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida. Confiram-se os seguintes julgados proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça, respectivamente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.[...] 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6.
Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.
7.
Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9.
Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.
10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (STJ, REsp 2222059/SP, Rel. Min. RICARDO BILLAS BÔAS CUEVA, julgado em: 07/10/2025) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO
– RECURSO PROVIDO. 1.
A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.
2 .
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas.
Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados . 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) [destaquei].

No caso concreto, o Recorrente foi vítima de uma sofisticada modalidade de fraude por engenharia social, na qual um golpista, simulando ser funcionário de uma empresa de sorteios e utilizando-se de técnicas de manipulação emocional (a "euforia" do prêmio), induziu o consumidor a escanear um QR Code ou a autorizar acesso remoto ao seu celular. O resultado foi a invasão do ambiente digital bancário do Recorrente, permitindo a concretização de operações financeiras que sequer poderiam ser cogitadas dentro de um padrão mínimo de razoabilidade para um correntista de perfil comum.

A principal falha das Recorridas reside, justamente, na ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e de contenção de riscos que são previsíveis e inerentes ao seu modelo de negócio. O sistema bancário e de pagamentos moderno dispõe de tecnologia avançada, incluindo algoritmos de inteligência artificial, para mapear o perfil transacional de seus clientes. Tal perfil abrange o histórico de saldos, a frequência, os valores e os tipos de transações habituais.

Ocorre que, neste processo, a sucessão e o vulto das operações realizadas em 07/01/2025 - notadamente a contratação imediata de três empréstimos totalizando R$ 55.900,00 (R$ 40.000,00 + R$ 8.000,00 no Bradesco + R$ 7.900,00 no Mercado Pago) e as subsequentes transferências de valores (R$ 3.329,21 do Bradesco + R$ 2.000,00 do Banco do Brasil, além da dispersão via PicPay) - são manifestamente estranhas ao histórico de um indivíduo que, segundo os contracheques (Ids 16526061 e 16526062), possui uma renda ordinária e que, conforme o extrato do Banco do Brasil (Id 16526047), movimentava sua poupança com saldos na faixa de R$ 4.000,00 a R$ 8.000,00.

Essas omissões na detecção de transações impõem a responsabilidade solidária de todas as instituições envolvidas na cadeia de consumo. O Banco Bradesco S.A. e o Mercado Pago permitiram a contratação de empréstimos de alto valor em condições de evidente atipicidade e fragilidade do cliente. O Banco do Brasil S/A não coibiu a transferência de valores atípicos. E o PicPay Serviços S.A., ao atuar como intermediador para a dispersão de grandes somas para terceiros, também falhou em seus deveres de monitoramento, apesar de alegar mecanismos de validação. A vulnerabilidade do sistema como um todo permitiu que a fraude fosse consumada, o que atrai o dever de indenizar.

Ademais, as instituições financeiras de pagamento, embora se defendam alegando que a operação foi feita com uso de senhas e até mesmo autenticação biométrica (PicPay, Id 16526054), demonstram a fragilidade de seus próprios mecanismos de segurança face aos métodos de
phishing
e acesso remoto.

Em um cenário em que a autenticação se dá remotamente por um terceiro, o mero registro de que a transação foi "autenticada" pelo dispositivo do cliente não é suficiente para elidir a responsabilidade, diante da falha sistêmica que permitiu a manipulação em seu ambiente digital. A sofisticação da fraude se insere no risco da atividade, cabendo à instituição fornecer uma segurança razoavelmente esperada (art. 14, § 1º, do CDC), o que não ocorreu.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação dos serviços de segurança e monitoramento de todas as Recorridas, as quais respondem solidariamente pela reparação integral dos danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O reconhecimento da falha na segurança e no monitoramento das Recorridas conduz, inequivocamente, à declaração de nulidade dos negócios jurídicos e à condenação pela reparação material.

No que concerne aos contratos de empréstimo celebrados sob fraude, a manifestação de vontade do Recorrente foi viciada, sendo imperiosa a declaração de inexigibilidade e nulidade dos seguintes débitos: empréstimos junto ao Banco Bradesco S.A.: R$ 8.000,00 e R$ 40.000,00, totalizando R$ 48.000,00; e empréstimo junto ao Mercado Pago: R$ 7.900,00.

A tese do Banco Bradesco sobre o "enriquecimento sem causa" do Recorrente, com a alegação de que deveria haver a devolução dos valores, é insubsistente. Os extratos e a própria narrativa da inicial demonstram que os valores provenientes destes empréstimos fraudulentos foram, em sua quase totalidade, imediatamente dispersos pelo golpista para contas de terceiros, por meio de transferências e PIX sequenciais, em uma típica operação de escoamento rápido de recursos.

O Recorrente não usufruiu dos valores, mas, ao contrário, teve-os subtraídos de seu acesso por meio da fraude, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do consumidor, mas sim do terceiro fraudador. A responsabilidade pela recuperação e prejuízo é do sistema que permitiu a transação.

Quanto aos danos materiais decorrentes das transferências efetivas, o Recorrente comprovou o prejuízo de R$ 3.329,21. Este valor corresponde à soma das quantias transferidas das contas, sendo a restituição medida que se impõe para restabelecer o patrimônio do consumidor ao
status quo ante
, devendo as Recorridas ser condenadas solidariamente à devolução deste montante.

Diante da falha na prestação de serviço das Recorridas, é devida a condenação em danos morais, em decorrência de sua responsabilidade objetiva, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo Recorrente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Considerando-se a gravidade da ofensa, o potencial risco de endividamento gerado pelos empréstimos fraudulentos (R$ 55.900,00 em nome do Recorrente), a natureza do serviço prestado (essencial, como o bancário) e a evidente frustração do consumidor, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais revela-se razoável e proporcional ao dano suportado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, nos termos seguintes:

Declarar a inexigibilidade e nulidade
dos contratos de empréstimo fraudulentamente contraídos pelo Recorrente junto ao BANCO BRADESCO S.A. (R$ 48.000,00) e ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (R$ 7.900,00), devendo as Recorridas adotarem as providências necessárias para a imediata desconstituição dos débitos e a exclusão de eventuais apontamentos em nome do Recorrente;

Condenar as Recorridas, solidariamente
, à restituição do valor de R$ 3.329,21 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), a título de danos materiais, montante que deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde a data do evento danoso;

Condenar as Recorridas, solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do agente financeiro, haja vista que o próprio consumidor atuou ativamente para a prática do golpe, escaneando um QR Code fornecido pelo fraudador e praticando todos os atos solicitados para autorizar o acesso remoto de seu celular e permitir a fraude.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que segunda a própria narrativa da parte autora, esta seguiu todas as orientações da fraudadora, eis que buscava receber o “prêmio” prometido.

Não houve, portanto, qualquer conduta ativa ou omissiva do banco requerido que tenha dado causa a fraude perpetrada. De outra banda, por culpa exclusiva do consumidor, que praticara livremente todos os atos voltados a fornecer o acesso aos seus aplicativos bancários e demais dados necessários a consumação da fraude.

Da mesma forma, não há como acolher a tese de negociação fora do perfil do consumidor, eis que a mesma é puramente subjetiva, não possuindo o banco gerência sob a vontade de seus correntistas.

Não havendo ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
. É como voto.